Tribunal: TJDFT
Processo: 0726710-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726710-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que nos autos de no 0704242-51.2021.8.07.0002 acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos valores na conta poupança da executada, ora agravada, perante a Caixa Econômica Federal (ID no 132639772, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora dos valores na conta poupança da agravada seria possível, considerando que ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida constritiva comprometerá, de algum modo, a sua subsistência digna ou de sua família. 3. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal, pleiteando a concessão da antecipação de tutela recursal para que a penhora que incidiu sobre os valores localizados na conta poupança da agravada na Caixa Econômica Federal seja mantida (R$ 21.519,77). No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 38187058, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A decisão recorrida destacou que a penhora não poderia ser mantida, pois os valores foram localizados na conta poupança de titularidade da devedora, em quantia inferir a 40 (quarenta) salários mínimos (CPC, art. 833, X). 11. Entretanto, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 12. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 13. O valor atualizado da dívida é R$ 543.670,32 (ID no 123271148). A agravada não se desincumbiu do ônus de provar que a indisponibilidade dos valores comprometerá a sua subsistência, pois a sua impugnação baseou-se apenas na argumentação de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois localizadas em conta poupança. 14. Entretanto, não tenho dúvida em permitir a manutenção da penhora, ainda que parcial, independente da natureza da obrigação executada, mitigando a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial depositadas em conta poupança. 15. Sobre o tema, confiro precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 17. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a manutenção da penhora de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta poupança da agravada na Caixa Econômica Federal (R$ 21.519,77, ID no 38187053, págs. 1-2). 19. O valor deverá ser transferido ao credor, agravante, para a conta bancária indicada no ID no 38187044, pág. 10 e o remanescente (50% do total bloqueado) restituído à agravada. 20. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO